Tribunal: TJSP
Processo: 1055925-33.2022.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Ação acidentária contra o INSS.
ACIDENTE DO TRABALHO – Não comprovação que o infortúnio ocorreu durante a jornada de trabalho ou no percurso para sua residência – Divergências de datas, horários e até mesmo em relação à dinâmica do acidente que obstam sua qualificação como típico de trabalho ou de trajeto e inviabiliza a concessão de benefício acidentário – Ação julgada

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Ação acidentária contra o INSS.
ACIDENTE DO TRABALHO – Não comprovação que o infortúnio ocorreu durante a jornada de trabalho ou no percurso para sua residência – Divergências de datas, horários e até mesmo em relação à dinâmica do acidente que obstam sua qualificação como típico de trabalho ou de trajeto e inviabiliza a concessão de benefício acidentário – Ação julgada improcedente.

PROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA.